Tribunal: TJDFT
Processo: 0741891-22.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-02-09
Data de publicação: 2023-02-23

Ementa:
HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. EXECUÇÃO PENAL. REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA. UNIFICAÇÃO DE PENAS EM RAZÃO DE NOVA CONDENAÇÃO. ARTIGO 111, PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEP. ORDEM DENEGADA. 1. Nos termos do art. 111, parágrafo único, da LEP, sobrevindo condenação no curso da execução, somar-se-á a nova sanção ao restante da que está sendo cumprida para estabelecimento do regime de cumprimento de pena.
2. Ordem denegada.